Tribunal: TJDFT
Processo: 0742227-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742227-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VELCIDES TONELLO AGRAVADO: CHARGE CASH - SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VELCIDES TONELLO contra decisão de ID n. 142970759, proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de CHARGE CASH - SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. e BANCO DO BRASIL S/A., que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que foi vítima de fraude, consistente na contratação de empréstimo junto ao Banco Pan e depósito posterior na conta bancária da 1a agravada, com a suposta finalidade de quitação de um empréstimo existente no Banco do Brasil; que foi induzido a realizar a transferência em favor da 1a agravada; que não teve proveito do valor creditado em sua conta e o empréstimo consignado que mantinha com o Banco do Brasil não foi quitado; que o empréstimo foi contratado com o Banco Pan, mas não contratou novo empréstimo com o Banco do Brasil; que o 2o agravado não reconheceu administrativamente a fraude realizada; que, diante das circunstâncias, foi convencido pelo gerente do Banco do Brasil a contratar um novo empréstimo consignado, com taxas de juros menores, para refinanciar o empréstimo CDC salário não reconhecido, com a finalidade de reduzir o valor da parcela; que a instituição bancária responde objetivamente pela falha na prestação do serviço. Requer, liminarmente, a suspensão dos descontos de quaisquer encargos bancários referente ao refinanciamento da dívida oriunda de negócio jurídico fraudado, bem como o impedimento da inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito e a devolução dos valores descontados, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID n. 41675701). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. É certo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça). Essa circunstância, contudo, não afasta a necessidade de prévia formação do contraditório e da adequada instrução processual. Em regra, sem que se faculte manifestação prévia da parte contrária, não é possível afastar os efeitos da mora decorrentes do contrato firmado entre as partes, porquanto a suposta falha na prestação do serviço está baseada exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente. Na hipótese, com base nas informações prestadas no agravo de instrumento, verifica-se que o autor contestou administrativamente o pagamento do boleto no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), sendo julgado improcedente o pedido de ressarcimento da aludida quantia, em razão da inexistência de fraude (ID 42161514, p. 62). Ademais, o agravante afirma que a contratação de refinanciamento de dívida, que ora requer a suspensão, foi realizada de maneira regular, com a finalidade de minorar o impacto da suposta fraude por ele suportada. Portanto, sem minimizar o impacto financeiro imediato dos descontos realizados em sua conta corrente, é necessária a adequada instrução probatória para apurar a existência do ato ilícito alegado e, em caso positivo, a extensão do dano sofrido. Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. SUPORTE FÁTICO NÃO INDICA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUVISA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo quando provar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2. O fornecedor responde, de forma objetiva, pela reparação dos danos causados aos consumidores por fato do serviço. 3. A falta de segurança da instituição financeira, que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, constitui falha na prestação por ofender a legitima expectativa do consumidor na segurança do serviço. 4. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479 do STJ). 5. Todavia, embora o agravante requeira a suspensão de descontos decorrentes de contratos de mútuo bancário supostamente fraudulentos, não restou demonstrada a probabilidade do seu direito. O acervo probatório não indica, por ora, que houve falha na prestação do serviço do réu. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1403094, 07359806320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022.) (grifo nosso). Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Desnecessária a intimação do agravado, não citado. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora